Tribunal: STJ
Processo: 5805230-35.2023.8.09.0142
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938070 - GO (2025/0176492-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PAULO LOPES
ADVOGADOS
: LUCAS EDUARDO DELEFRATE DA SILVA DIAS - SP390307
DOUGLAS FERREIRA BORBA - SP357947
AGRAVADO
: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
GUILHERME FERNANDES GARDELIN - SP132650
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATAS. REQUISITOS
LEGAIS. NECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal da parte agravante — no sentido de que a duplicata não
preenche os requisitos formais dispostos na Lei n. 5.474/68 —, é inviável em
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, que assim
enuncia: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial". Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 48a3842c-f273-44c0-bead-f240be5d31eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938070 - GO (2025/0176492-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PAULO LOPES
ADVOGADOS
: LUCAS EDUARDO DELEFRATE DA SILVA DIAS - SP390307
DOUGLAS FERREIRA BORBA - SP357947
AGRAVADO
: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
GUILHERME FERNANDES GARDELIN - SP132650
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATAS. REQUISITOS
LEGAIS. NECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal da parte agravante — no sentido de que a duplicata não
preenche os requisitos formais dispostos na Lei n. 5.474/68 —, é inviável em
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, que assim
enuncia: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial". Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por PAULO LOPES contra decisão
monocrática proferida pela Presidência do STJ que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 470-474).
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a" ", da Constituição Federal, contra acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS cuja ementa guarda os
seguintes termos (fl. 153):

DIREITO
CAMBIÁRIO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATA.
LITERALIDADE INDIRETA. C O N F I S S Ã O D E D Í
V I D A . I R R E G U L A R I D A D E S F O R M A I S
AFASTADAS. LEI UNIFORME DE GENEBRA.
APELAÇÃO PROVIDA.
Documento eletrônico VDA50589011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:09
Código de Controle do Documento: d9ab71a4-3b4c-4d8e-884d-06329dbe026c

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra
sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e
extinguiu a execução, apontando irregularidades formais no
título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as
irregularidades formais apontadas na duplicata, acerca da
assinatura do emitente e da ausência da expressão
"duplicata", impedem a sua execução, considerando a
possibilidade de aplicação da literalidade indireta e a
confissão de dívida pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente
às duplicatas, admite que nem todos os requisitos legais são
essenciais, podendo algumas irregularidades ser sanadas,
conforme art. 2o da referida lei, desde que haja solução
objetiva e segura para a correção da irregularidade.
4. Por se tratar de título causal, a duplicata admite a
incidência
da
literalidade
indireta,
permitindo
a
identificação de seus elementos essenciais em documentos
que lhe servem de base, como o contrato de compra e
venda ou a prestação de serviços.
5. No caso, a discussão sobre a assinatura do emitente e da
ausência da expressão "duplicata" no título foram supridas
pela confissão do devedor de que tinha ciência da
obrigação e do documento, o que legitima a execução da
duplicata.
6. Diante da confissão de dívida pelo executado e da
regularidade material do título, a duplicata deve ser
considerada apta ao prosseguimento da ação de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e provida.
Embargos de declaração rejeitados (fl. 183):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO
DE OMISSÕES. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
NÃO
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos
contra acórdão que conheceu da apelação cível e deu-lhe
provimento, alegando omissões na decisão embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissões
na decisão embargada que justifique o acolhimento dos
embargos de declaração; e (ii) saber se o
prequestionamento ficto é aplicável na hipótese de rejeição
dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm como finalidade sanar
obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada. No presente caso, não foi demonstrada a
existência de qualquer vício que justifique o acolhimento
dos aclaratórios, nem mesmo para fins de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA50589011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:09
Código de Controle do Documento: d9ab71a4-3b4c-4d8e-884d-06329dbe026c

4. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios
em exceção de pré-executividade rejeitada, devendo ser
sanado referido vício.
5. Quanto às demais omissões alegadas, a decisão
embargada apresentou pronunciamento expresso sobre
todos os temas necessários à solução da lide, e o simples
descontentamento com a conclusão diversa da pretendida
pelo recorrente não é motivo para o acolhimento dos
embargos de declaração.
6. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, o
prequestionamento ficto é admitido quando os Tribunais
Superiores reconhecem que a inadmissão ou rejeição dos
embargos de declaração na origem violou o artigo 1.022 do
mesmo diploma legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente
acolhidos.

No agravo interno, a parte agravante alega que (fl. 260):

NÃO SE TRATA DE REINCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO,
MAS
SIM
DE
REVALORAÇÃO PARA O FIM DE SER ATRIBUÍDO O
DEVIDO
VALOR
JURÍDICO
A
FATO
INCONTROVERSO, SEJA NO CENÁRIO DA ANÁLISE
EM ESTRITA LEGALIDADE, SEJA NO CENÁRIO DA
ANÁLISE EM NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA.
Dessa forma, em razão da não pretensão de simples
reexame do acervo fático- probatório, é medida de rigor o
afastamento da Súmula 7/STJ no caso concreto.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 267-277).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A irresignação recursal não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao analisar os requisitos da duplicata, assim decidiu
(fls. 155-158):

Conforme historiado, resta saber se o documento que
instruiu a exordial é título executivo extrajudicial apto a
aparelhar a presente execução.
No caso, tenho que a resposta a positiva.
Tem-se, no caso, duas formalidades questionadas pelo
executado: ausências da expressão “duplicata” no
documento e procuração dando os necessários poderes para
aquele que emitiu o documento.
Pois bem. Para melhor aclarar a questão, mister trazer à
baila o entendimento do STJ acerca de que, em se tratando
de duplicata, aplica-se a literalidade indireta “ que autoriza
a identificação de seus elementos no documento da compra
Documento eletrônico VDA50589011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:09
Código de Controle do Documento: d9ab71a4-3b4c-4d8e-884d-06329dbe026c

e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serve
de ensejo, pois o devedor tem a ciência de que aquela
obrigação também tem seus limites definidos em
outro documento.” Confira-se:
[...]
Com efeito, consta dos autos a nota fiscal, bem como o
devido aceite.
Ademais, o executado/apelado confessou que tinha ciência
de que o documento em questão era uma duplicata e que é
devedor da dívida nela expressa. Confira-se:
“Há que ser salientado que o executado somente aceitou a
duplicata após o vencimento em razão de a exequente ter
condicionado a regularização da dívida à negociação
conjunta da duplicata emitida em seu desfavor (Paulo
Lopes) com a duplicata emitida em desfavor de seu pai
Paulo Roberto Lopes, também emitida no ano de 2022,
com idêntico vencimento em
, no mesmo valor
30/03/2023
de R$ 336.762,00 (doc.3).
Por fim, ressalta-se que o executado não nega a dívida, mas
sim que a presente execução não se mostra a via hábil para
a pretensão da exequente, haja vista o fato de que o título
de crédito, documento necessário ao exercício do direito
literal e autônomo nele contido, somente produz efeito
quando preencha os requisitos da lei, na forma do artigo
887, do Código Civil.
Nessas circunstâncias, há que ser superadas as
irregularidades, a fim de que a execução tenha normal
prosseguimento, posto que, ainda que tardio o envio da
duplicata, foi devidamente aceita, sendo ato contraditório (
) do executado refutar seu
venire contra factum proprium
efeito, quando poderia ter negado a dar o aceite.
Ademais, tendo novamente por norte a literalidade indireta,
a questão atinente à procuração, eventual irregularidade
relacionada à assinatura da cártula por representante do
emitente deve ser considerada perfeitamente sanável, haja
vista a possibilidade fixada pela moldura fática delimitada
nos autos, no sentido de que a informação relativa ao
sacador pode ser inferida dos documentos anexos à
duplicata, somado ao próprio aceite do devedor.
Assim, rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal da parte agravante — no sentido de que a duplicata não
preenche os requisitos formais dispostos na Lei n. 5.474/1968 —, é inviável em recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, que assim enuncia: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DUPLICATAS. OFENSA AO ART. 489, § 1o, VI, DO
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
EXIGIBILIDADE
DOS
TÍTULOS
EXECUTIVOS.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
Documento eletrônico VDA50589011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:09
Código de Controle do Documento: d9ab71a4-3b4c-4d8e-884d-06329dbe026c

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O agravante realizou a impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. Inexiste ofensa ao art. 489, § 1o, VI, quando o Tribunal
de origem aprecia, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia,
ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
3. Tendo o credor ajuizado a execução dentro do prazo
prescricional e empreendido esforços para promover a
citação do executado, inexiste inércia e, portanto, inexiste
prescrição.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que as
duplicatas atendem aos requisitos necessários para
aparelhar a execução, visto que acompanhadas das notas
fiscais eletrônicas e dos comprovantes de entrega das
mercadorias. A modificação de tal entendimento
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório
dos autos, providência inviável no recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.548.306/SC, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
16/9/2024

CIVIL.
MONITÓRIA.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATAS
SEM ACEITE. PRESENÇA DE INSTRUMENTOS DE
PROTESTO.
(1)
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. (2) VIOLAÇÕES
A DISPOSITIVOS LEGAIS RELACIONADOS A
REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA
DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AÇÃO INJUNTIVA
LASTREADA EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA
DE TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULA 284/STF. (3)
ACÓRDÃO QUE VISLUMBRA O PROTESTO DAS
CÁRTULAS.
ALTERAÇÃO
DAS
PREMISSAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (4) PROVA DE
ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. APLICAÇÃO DO ART.
374, III, DO NCPC. FUNDAMENTO TAMBÉM NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL, E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-
LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. É disfuncional a fundamentação que indica violação de
lei cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para
amparar a tese defendida no recurso especial, atraindo a
Súmula no 284/STF.
2. Na ação monitória a prova escrita necessária à
propositura relaciona-se a um mero juízo de probabilidade
Documento eletrônico VDA50589011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:09
Código de Controle do Documento: d9ab71a4-3b4c-4d8e-884d-06329dbe026c

acerca do direito alegado, sendo suficiente que ostente
credibilidade em relação à sua autenticidade e à eficácia
probatória.
3. Se a via de cobrança é a injuntiva, as duplicatas trazidas
como início de prova do crédito dispensam os requisitos
formais contidos na Lei n. 5.474/1968.
4. Se o acórdão estadual afirma que os documentos
juntados, dentre eles os protestos das duplicatas, satisfazem
a exigência legal para propositura de ação monitória, não
há como infirmar a existência de tais protestos sem a
necessidade de novo escrutínio de provas, inviável a teor
da Súmula 7/STJ.
5. Como a questão da entrega das mercadorias causadoras
da emissão dos títulos não foi impugnada especificamente
pela ré no momento oportuno, o Tribunal estadual reputou
desnecessária a juntada de comprovante de entrega, nos
termos do art. 374, III, do NCPC.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.522.577/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
.)
22/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. DUPLICATA
MERCANTIL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS
PARTES.
COMPROVAÇÃO.
ENTREGA
DE
MERCADORIAS.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
REQUISITOS.
ATENDIMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
as duplicatas mercantis protestadas e acompanhadas das
notas fiscais e do comprovante de entrega das mercadorias
possuem força executiva.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado
acerca da exigibilidade e da validade das duplicatas, bem
como do atendimento dos requisitos para aplicação da
teoria da aparência, encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.255.204/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023
, DJe de
.)
17/11/2023
Dessarte, não obstante as razões desenvolvidas pela parte no presente
agravo interno, não foram trazidos argumentos capazes de alterar a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50589011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:09
Código de Controle do Documento: d9ab71a4-3b4c-4d8e-884d-06329dbe026c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.938.070 / GO
Número Registro: 2025/0176492-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
580523035 58052303520238090142
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO LOPES
ADVOGADOS : LUCAS EDUARDO DELEFRATE DA SILVA DIAS - SP390307
DOUGLAS FERREIRA BORBA - SP357947
AGRAVADO
: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS : CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
GUILHERME FERNANDES GARDELIN - SP132650
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO LOPES
ADVOGADOS : LUCAS EDUARDO DELEFRATE DA SILVA DIAS - SP390307
DOUGLAS FERREIRA BORBA - SP357947
AGRAVADO
: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS : CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
Documento eletrônico VDA51386101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:56
Código de Controle do Documento: f9a5cbe5-14d2-4414-aa93-74795631f39a

GUILHERME FERNANDES GARDELIN - SP132650
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:56
Código de Controle do Documento: f9a5cbe5-14d2-4414-aa93-74795631f39a